Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-95.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007378-95.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3196-86 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIO GIBIM LOPES DE MEDEIROS - CPF: 287.796.468-08 (RECORRIDO), ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE REPASSE NÃO PROVADA. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente débito no valor de R$ 18.748,57, determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição decorrente de contrato de empréstimo consignado cujas parcelas foram regularmente descontadas em folha de pagamento. A sentença ainda reconheceu a ilegitimidade passiva do ente municipal. O recorrente sustenta que o desconto não implica quitação diante da ausência de repasse, alega culpa exclusiva do Município, defende a licitude da negativação, a inexistência de dano moral e a impossibilidade da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativação do consumidor quando demonstrado o desconto regular das parcelas de empréstimo consignado em sua remuneração, embora alegada ausência de repasse ao credor; (ii) estabelecer se, reconhecida a irregularidade da inscrição, é cabível indenização por dano moral e se adequado o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos comprovam a contratação do empréstimo consignado e a efetivação de descontos mensais diretamente na folha de pagamento da parte autora desde novembro de 2023.

4.

Também se comprova a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo por débito vinculado ao contrato, com vencimento em 10/11/2023, no valor de R$ 18.748,57.

5.

Incumbe à instituição financeira demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao não apresentar prova inequívoca da ausência de repasse ou de causa excludente de responsabilidade.

6.

A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, de modo que a alegação de culpa exclusiva do ente empregador exige prova robusta para afastar o nexo causal, o que não ocorre.

7.

O risco de falha operacional no sistema de crédito consignado integra a própria atividade econômica da instituição financeira, não podendo ser transferido ao consumidor que suportou a retenção das parcelas em sua remuneração, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima.

8.

Reconhecida a irregularidade da negativação, o dano moral decorre do próprio fato da inscrição indevida, configurando-se in re ipsa, conforme entendimento consolidado na Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado, inexistindo comprovação de negativação preexistente.

9.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a existência de única inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativação do consumidor é indevida quando comprovado o desconto regular das parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento, ainda que alegada ausência de repasse ao credor. 2. O risco de falha operacional entre a fonte pagadora e a instituição financeira integra a atividade do fornecedor, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, salvo hipótese de negativação preexistente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007378-95.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Fabio Gibim Lopes de Medeiros

Município de Lucas do Rio Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para;

a) DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da parte autora, no valor de R$ 18.748,57,
bem como determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

b) CONDENAR, a Reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por DANOS MORAIS ocasionados ao Reclamante,
acrescidos de juros de mora
pela taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), já englobando a correção monetária.

Outrossim, opino por RECONHECER a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, extinguindo o processo em relação a este, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente sustenta erro de julgamento ao afirmar que o desconto em folha não implica quitação da obrigação se inexistente repasse ao credor, defendendo culpa exclusiva do Município, licitude da negativação, inexistência de dano moral e impossibilidade da obrigação de fazer imposta

Na petição inicial, o autor sustentou ter contratado empréstimo consignado junto ao banco réu, cujas parcelas passaram a ser regularmente descontadas diretamente de sua folha de pagamento desde novembro de 2023, no valor aproximado de R$ 481,08, não obstante o que teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida vinculada ao vencimento de 10/11/2023, no montante de R$ 18.748,57, circunstância que afirma configurar falha na prestação do serviço e ensejar reparação moral.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a verificar se a negativação decorrente de contrato de empréstimo consignado é legítima quando demonstrado que as parcelas foram regularmente descontadas da remuneração do consumidor, mas alegadamente não repassadas ao credor.

Os documentos juntados evidenciam que, após a contratação do empréstimo consignado em 13/09/2023, houve descontos mensais em folha desde novembro de 2023, circunstância confirmada por histórico de consignação e contracheques acostados aos autos.

Também restou comprovada a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos por débito relacionado ao contrato, com vencimento indicado em 10/11/2023, no valor de R$ 18.748,57.

Diante desse contexto probatório, incumbia à instituição financeira demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, notadamente a efetiva ausência de repasse dos valores descontados e a impossibilidade de controle ou prevenção do evento, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente em se tratando de relação de consumo regida pela responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de culpa exclusiva do ente empregador não se sustenta sem prova documental inequívoca do não recebimento dos valores ou de circunstância apta a romper o nexo causal, limitando-se a instituição financeira a invocar registros internos e interpretação contratual, elementos insuficientes para afastar a evidência objetiva dos descontos realizados diretamente na remuneração do consumidor.

No sistema do crédito consignado, o risco de falha operacional entre fonte pagadora e instituição financeira integra a própria atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor do serviço, não podendo ser transferido ao consumidor que suportou a retenção mensal de parcelas em sua remuneração, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Reconhecida a irregularidade da negativação, o dano moral decorre do próprio fato da inscrição indevida, prescindindo de prova específica do prejuízo, entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, nos termos da Súmula 22, que dispõe: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”

O
quantum
indenizatório se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando se tratar de única negativação em nome do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026